Tribunal: TJMT
Processo: 0003856-45.2014.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003856-45.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WEBERTON LUIZ DUARTE - CPF: 935.684.791-68 (APELANTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), MARLI SILVA DE CAMPOS PAVONI - CPF: 311.965.191-53 (ADVOGADO), Companhia Mutual de Seguros Ltda (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), WEBERTON LUIZ DUARTE - CPF: 935.684.791-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. H. R. D. (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003856-45.2014.8.11.0051

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.

Não comporta majoração o dano moral fixado em valor razoável
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0003856-45.2014.8.11.0051

APELANTE: G. H. R. D. REPRESENTADA POR SEU PAI WEBERTON LUIZ DUARTE.

APELADOS: TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

Processo na origem n.o 0003856-45.2014.8.11.0051

Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
G. H. R. D. REPRESENTADA POR SEU PAI WEBERTON LUIZ DUARTE
de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n.o 0003856-45.2014.8.11.0051) que
G. H. R. D. REPRESENTADA POR SEU PAI WEBERTON LUIZ DUARTE
move contra
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA
.

SENTENÇA
(ID 104411488 - Pág. 74/80): julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID
104411488
)
: G. H. R. D. REPRESENTADA POR SEU PAI WEBERTON LUIZ DUARTE
alega que

foi vítima de uma imprudência do condutor do veículo, o que veio lhe acarretar marca física e psíquica. Sustenta que a menor teve a bacia fraturada, passou por cirurgias e ficou com sequelas com as quais terá de conviver.

Busca, em síntese, a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para R$40.000,00.

CONTRAMINUTAS
(ID 104411483 - Companhia Mutual de Seguros e ID 124574195 Transportadora Bortolli Ltda): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 119670461): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003856-45.2014.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
G. H. R. D. REPRESENTADA POR SEU PAI WEBERTON LUIZ DUARTE
de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n.o 0003856-45.2014.8.11.0051) que
G. H. R. D. REPRESENTADA POR SEU PAI WEBERTON LUIZ DUARTE
move contra
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA
.

SENTENÇA
(ID 104411488 - Pág. 74/80): julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

A autora relata que em 08.05.2014, juntamente com mais duas crianças, encontrava-se no acostamento da Rodovia BR 364, quando foram atropeladas pelo caminhão bitrem de propriedade da empresa demandada, causando-lhe fratura na bacia, de modo que necessitou passar por procedimento cirúrgico.

Por esse motivo, propôs a ação de indenização por danos materiais e morais que foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para majorar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$40.000,00.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Observa-se que, no caso, a sentença levou em conta todos esses fatores, bem como os fatos narrados na inicial e reiterados em sede recursal e concluiu: “
Não há dúvida que, de maneira abstrata, a conduta da Requerida violou a tranquilidade e a integridade física da Requerente, uma vez que em consequência do acidente, teve a bacia fraturada, passou por cirurgias de correção e ainda ficou por aproximadamente sessenta dias acamada
.” (Id. 104411488 - Pág. 78)

Portanto, ao sopesar os fatores que servem de parâmetro no momento da fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, tem-se que o valor da condenação, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta majoração, como pretendeu a autora, porque se mostra razoável e adequado ao caso.

De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que fixou o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022